Tribunal: TJSP
Processo: 1002543-88.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Concurso para Guarda Civil Municipal de Itapetininga – Impetração na qual a candidata se insurge contra decisão que a desclassificou do certame - Sentença denegatória da segurança – Impetrante que não apresentou documentação tempestiva na fase de investigação social - Inexistência de direito líquido e certo - Sentença mantida – Recurso desprovido.